Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-33.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026528-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEMIO ALVES NEVES LOPES - CPF: 876.704.371-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte Apelada não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1026528-33.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se se Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial formulado por
Joemio Alves Neves Lopes
na
Ação Indenizatória por Danos Morais
, e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com o acréscimo de 1% (um por cento) de juros e correção monetária pelo índice INPC a contar do
decisum
.

Condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que o Apelado não desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços de energia elétrica, assim como do nexo de causalidade entre eventual sinistro e os danos por ele alegados. Logo, não há razão para o pleito indenizatório.

Assegura a falta de energia elétrica decorreu por motivos alheios a vontade da Concessionária e, assim que acionada a equipe técnica da Recorrente, não mediu esforços para regularizar o restabelecimento do fornecimento e efetuar melhorias nas regiões atendidas (São João do Povo/MT).

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 140607184.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Joemio Alves Neves Lopes
(Apelado) ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(Apelante), na condição de titular da Unidade Consumidora n.º 6/808774-4.

Asseverou que ao longo dos anos, a Apelante vem prestando serviço precário e sempre é vítima de oscilações em sua rede elétrica, com diversas interrupções no fornecimento do serviço.

Alegou que em Fevereiro/2017 mais um episódio de interrupção injustificada aconteceu e o Apelado, juntamente com as demais famílias da região (São José do Povo/MT), ficaram cerca de 12 (doze) horas sem energia elétrica.

Frisou serem evidentes os danos experimentados, pois o inconsistente fornecimento de energia, além de trazer prejuízos materiais, como a perda de alimentos que necessitam do pleno funcionamento do refrigerador, ocasiona abalo de ordem subjetiva.

Frisou que, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, a interrupção dos serviços essenciais configura dano moral
in re ipsa
.

Posto isso, requereu a condenação da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(Apelante), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a apresentação de contestação (ID. 140607157) e réplica (ID. 140607163), sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial e condenou a
Energisa
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este Apelo e pleiteia seja reformada a sentença. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.

Na hipótese, é incontroverso as constantes oscilações de energia elétrica na cidade do Apelado, tanto é que o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face da Apelante.

Todavia, apesar das alegações vertidas na inicial, não há prova nos autos de que o tempo de privação contínua alcançou os prazos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Assim, malgrado incontroversa a má qualidade do serviço, não há falar em configuração de danos morais indenizáveis.

Com efeito, a parte Apelada não demonstrou situação excepcional a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica que, por si só, não são suficientes para dar ensejo à reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES CONSTANTES NA REDE DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL, ENTRETANTO, NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO, DE MODO A ATINGIR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
. (TJRS. Recurso Cível 71009939547 RS. Relator Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA PROVOCANDO MAU FUNCIONAMENTO DE GELADEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NA HIPÓTESE. A prova constante dos autos é suficiente para demonstrar que a geladeira adquirida pela autora apresentou mau funcionamento por conta das constantes oscilações na rede de energia elétrica, falha esta que restou admitida pela ré. Contudo, embora inegável o incômodo sofrido pela autora, fato é que não houve violação de seus direitos de personalidade, não restando caracterizado, portanto, o dano moral. Sentença parcialmente modificada. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJRS - AC: 70078029055 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018).

Para corroborar, colaciono julgado proferido por esta Câmara em caso idêntico ao narrado pelo Apelado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. Sem a comprovação de que, efetivamente, tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência do autor, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.
(TJMT 10265197120218110003. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 26/10/2022. Segunda Câmara de Direito Privado. Publicado em 31/10/2022).

Importante destacar que a indenização por danos morais deve ser reservada para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, quando as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

Ademais, as provas apresentadas demonstram que a deficiência do serviço de energia elétrica não atinge somente o Apelado, mas toda a coletividade, o que torna injustificada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor fixado seria inexpressivo e não cumpriria a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite.

Assim, não demonstrada efetiva lesão a direito da personalidade do Apelado, deve ser reformada a sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recuso
, reformo a sentença vergastada, julgo improcedente o pedido inicial e, via de consequência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023